Tribunal: TJMT
Processo: 1028435-81.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028435-81.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 936.639.271-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. G. B. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO

DE
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
.

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLIC
A
.

DESCABIMENTO
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

PRESUNÇÃO ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
DECISÃO MANTIDA
.
2. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para a decretação do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
-MT
,

no
s autos
d
a Ação Penal
n.
10
37009-84.2023.8.11.0003
,
que
revogou a
prisão preventiva de
Edmilson dos Reis Oliveira
,
decretada
pela suposta
prática do crime de
lesão corporal no âmbito doméstico, capitulada no art. 129, §
13
,
do Código Penal
, c/c
Lei n. 11.340/06
,
perpetrada, em tese,
no dia
3
de
novem
bro de 202
3
,
contra sua ex-companheira
H.G.B.S.
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
1
92830689
, p.
216-219
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
tendo em vista
a
sua

reiteração
criminosa
.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
1
92830689
, p.
223-227
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que
não há fundamentos para a decretação da
sua
prisão preventiva,
porquanto não

há
contemporaneidade
ou qualquer informação recente indicando a necessidade de substituição das medidas cautelares.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
1
92830689,
p.
229-230
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
194885654
,
opin
a
pelo
des
provimento do
presente
recurso
, deixando a sua manifestação assim ementada:

SÍNTESE MINISTERIAL: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO –
IMPOSSIBILIDADE
- A
USÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, MORMENTE PELO FATO DA PRÓPRIA VÍTIMA DECLARAR
NÃO TER MEDO DO RECORRIDO E DISPENSAR A FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

- NÃO CONSTATAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATI
S - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA ENSEJADORA DA DECRETAÇÃO DE NOVA PRISÃO
–

PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamo
s

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar a resposta à acusação do paciente, revogou
a
sua prisão preventiva

nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]
Vistos etc
.

Trata-se de
Ação Penal
em face de
EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos pela suposta prática dos crimes capitulados no Art. 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Aportou o feito à conclusão em razão da resposta à acusação de ID. 134591028.

Compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo
Penal[
1], limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

[
2]Além
disso, no caso vertente, vê-se dos autos que é clarividente a presença dos indícios da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, não há elementos, nesse momento, que atestem que a conduta do acusado tenha uma causa de justificação suficiente para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária.

Outrossim, compulsando os autos, reexamino a necessidade ou não de manter o acusado custodiado, nos termos do Art. 312, do Código de Processo Penal, substituindo-se esta pelas medidas cautelares previstas no Art. 319, I, do CPP.

Do exame do processado, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória.

Isso porque, toda e qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem natureza cautelar, cuja determinação deve ser baseada em sua extrema necessidade, observada além da materialidade e indícios de autoria, a presença, no caso concreto, das hipóteses dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, doutrina Fernando Capez:

"No entanto, a prisão provisória somente se justifica, e se acomoda dentro do ordenamento pátrio, quando decretada com base no poder geral de cautela do juiz, ou seja, desde que necessária para uma eficiente prestação jurisdicional. Sem preencher os requisitos gerais da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora), sem necessidade para o processo, sem caráter instrumental, a prisão provisória, da qual a prisão preventiva é espécie, não seria nada mais do que uma execução da pena privativa de liberdade antes da condenação transitada em julgado, e isto sim violaria o princípio da presunção de inocência. Sim, porque se o sujeito está preso sem que haja necessidade cautela, na verdade estará apenas cumprindo antecipadamente a futura e possível pena privativa de liberdade."[3]

Na hipótese dos autos, o acusado supostamente causou lesões de natureza leve na vítima e está preso preventivamente há quase 20 (vinte) dias, o que corresponde há pouco menos metade da pena mínima cominada aos crimes, não sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, vez que entendo demonstrado que, neste momento, inexistem elementos suficientes para a segregação cautelar do acusado.

Anoto que apesar de
haverem
registro do cometimento de crime dessa mesma natureza contra outra vítima, o acusado é tecnicamente primário e possui ocupação lícita, além do fato de que a vítima noticiou não temer a colocação do mesmo em liberdade, bem como dispensou a fixação de medidas protetivas de urgência.

Dessa forma, não estando presentes as causas da prisão preventiva, impõe-se a concessão da liberdade provisória.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

2. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

3. Proibição do agressor de FREQUENTAR BARES OU LOCAIS DE MÁ FAMA;

4. Proibição do agressor de se aproximar da(s) ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (art. 319, II, CPP);

5. Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, CPP);

Ressalta-se que em caso de descumprimento de alguma das condições acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.
[...].
(ID. 1
92830689
- p.
1
9
7
/
1
99).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do édito judicial acima
reproduzido
que, ao revogar a prisão provisória do recorrido, a autoridade judiciária entendeu não
estar
demonstrado os requisitos autorizadores
em relação ao

periculum
libertatis

de

Edmilson
,
inferindo-se, também,

que foram tomadas todas as providências necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista que houve a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto
, m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do
e
de
ilações quanto à possibilidade de
ele
voltar a delinquir
,
não há contemporaneidade entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
3
de
nov
embro de 202
3
e o prese
nte momento, vez que
já
se
passaram

aproximadamente
qua
tro

meses
, sem notícias de que
Edmilson
tenha voltado a
delinquir
.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade atribuída ao recorrido,
impende registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória
,

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é
sabido
que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Por outra vertente, no tocante a suposta necessidade da prisão preventiva de Edmilson por quebra e violação da ordem pública devido
à
continuidade deli
tiva na reiteração infracional, o recorrente afirma que há perigo para as vítimas presentes e
futuras, pois
ele
responde criminalmente por outras duas ações penais da mesma natureza, as quais ocorreram em um curto espaço de tempo
em desfavor de
três
vítimas diversas
.
Entretanto, é imperioso mencionar que
no que diz respeito

ao
caso
an
alisado nestes autos
, a vítima, H.
G.S.B.
declarou que não
se fazem necessárias
medidas protetivas
porque não tem medo
de Edmilson.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do Ministério Público em assegurar a ordem pública, é cediço que não se admite a prisão preventiva sem a demonstração e
m concreto dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro viés, deve ser ressaltado que, com advento do
“Pacote anticrime”
de que se trata da Lei n. 13.
964/2019, o art. 312, §2°, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos que justifiquem o
periculum
libertatis
para
a decretação da prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que os precedentes
evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a
sua
prisão
preventiva
, uma vez que já se passaram
quase

quatro
meses da ocorrência dos fatos,
além do fato
de a
vítima não demonstrar temor com a liberdade
de

Edmilson.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.

"
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
Destacamos

Diante disso, não
estando
demonstrada a existência do
periculum
libertatis

do recorrido
, principalmente por conta da ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
além de
, conforme dito linhas volvidas, a vítima não requereu medidas
protetivas por não apresentar temor
,
tem-se que as cautelares
mais brandas
são suficientes
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024